Tribunal: TJDFT
Processo: 0742546-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742546-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VENILZA MARIA DE MELO AGRAVADO: RUBIA DUARTE SERVICOS DE BELEZA E BEM ESTAR LTDA, RUBIA CRISTINA DUARTE CALDAS DECISÃO Não há fato novo, motivo pelo qual mantenho a decisão id 52520439, por seus próprios fundamentos e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração (id 53033789). Às agravadas, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR